Tribunal: TJSP
Processo: 2260642-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Deferimento de expedição de ofício para verificação de existência de planos de previdência privada dos devedores, determinando-se a penhora apenas de valores acima de 40 salários-mínimos. Irresignação da parte exequente. Cabimento. Possibilidade de penhora de aplicação em previdência privada, ainda que em montante inferior a 40

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Deferimento de expedição de ofício para verificação de existência de planos de previdência privada dos devedores, determinando-se a penhora apenas de valores acima de 40 salários-mínimos. Irresignação da parte exequente. Cabimento. Possibilidade de penhora de aplicação em previdência privada, ainda que em montante inferior a 40 salários-mínimos, sem prejuízo de o devedor poder alegar e demonstrar eventual impenhorabilidade da verba. Precedentes. Recurso provido.